Tribunal: STF
Processo: Rcl 91552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Condomínio Recanto da Serra  em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 0018859-34.2012.8.13.0090), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se, em suma, de Ação de Procedimento sumário ajuizada pelo Condomínio Recorrido, condomínio este que possui, desde o ano de 1997, Convenção de Condomínio devidamente aprovada e válida erga omnes, mediante o registro no Cartório de Títulos e Documentos, sendo que, no ano 2000, por meio da edição da Lei nº 1.180, pelo Município de Brumadinho, houve autorização para fechamento do loteamento e, logo após, em 2002, a celebração do Termo de Permissão de Uso que, ademais, foi levado a registro na matrícula do loteamento, fixando obrigação propter rem. Com isso, há evidente reconhecimento pela comunidade, proprietários e pelo Poder Público quanto à existência jurídica do Condomínio recorrente, que validamente pode exigir o recebimento de taxas ordinárias e extraordinárias fixadas pela Administração, nos moldes do entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema 492 pelo STF.
Desde a inicial, demonstrou-se que o Condomínio Residencial Recanto da Serra – Secção I se constitui de lotes do loteamento denominado Recando da Serra e que o município autorizou o seu fechamento para maior privacidade dos moradores e, sendo a parte ré proprietária de lote(s) no referido condomínio, fato este incontroverso nos autos, é devedora das taxas condominiais, pelo que foi requerida sua condenação ao pagamento dos débitos condominiais vencidos e vincendas acrescidas de juros, correção monetária e multa de 2% sobre o débito, bem como o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos da inicial.
[...]
O TJMG, ao apreciar os embargos, acolheu-os parcialmente apenas para reconhecer a legitimidade da cobrança em relação a dois dos treze lotes de propriedade do condômino, mantendo a conclusão de ilegitimidade quanto aos demais, sob o fundamento de que nesses casos a averbação do título de aquisição teria ocorrido de forma concomitante ao registro do Termo de Permissão de Uso, o que, na visão do Tribunal, caracterizaria a inexistência de ônus real prévio. 
Essa solução é a que aqui se impugna. O TJMG, ao aplicar o Tema 492 sem realizar o distinguishing temporal que ele próprio exige, violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. A reclamação é o instrumento constitucional e processual adequado para que o STF restabeleça a inteireza e a correta interpretação da tese que fixou.”

Ao final, no mérito, requer ”o conhecimento e o provimento da presente reclamação, com a cassação dos acórdãos reclamados e a determinação ao TJMG para que profira nova decisão em conformidade com a tese vinculante fixada no Tema 492 da Repercussão Geral (RE 695.911”.

É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que restou fixada a seguinte tese:

“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”

Sem razão a parte reclamante.
No que se refere à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.
Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o pedido é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação.
Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a cobrança das taxas condominiais referentes a parte dos lotes do ora Beneficiário, nos seguintes termos:

“ São 13 (trezes) os lotes de propriedade do embargado. 
Destes, apenas dois foram, de fato, adquiridos em 1982, a saber, Lote 06, Matrícula 4.166 e Lote 23, Matrícula 4.167. Inconteste, portanto, que em relação a tais imóveis não há que se falar em cobrança de “taxa condominial”, pois conforme consignado no aresto atacado, não há provas robustas quanto à anuência do embargado quando da constituição da associação. 
Fica mantido o julgado neste ponto. 
Contudo, à símile do que restou consignado anteriormente, sobreveio a Lei Municipal nº 1.138/2000, por meio da qual a Prefeitura de Brumadinho considerou como loteamento fechado o loteamento denominado “Recanto da Serra”. 
A partir de então, iniciou-se o processo de averbação nas matrículas dos imóveis, de maneira que, caso verificada a averbação da constituição do loteamento na matrícula do bem antes da aquisição, é devido o pagamento da taxa, conforme orientação do julgado paradigma supratranscrito.
Após um reexame minucioso dos autos, verificam-se as seguintes informações (autos da Apelação Cível de número 1.0090.12.001885-9/002):
[...]
Portanto, constata-se que quando da averbação da propriedade dos lotes 02 e 03, já havia anotação nas respectivas matrículas noticiando a existência do loteamento, razão pela qual deve ser corrigido o vício apontado, e concedido efeito infringente para que seja dado parcial provimento ao recurso do réu, ora embargado. O mesmo não se pode dizer quanto aos demais lotes, porquanto os registros sobre a constituição do condomínio é posterior à transferência do domínio em favor do embargado, sendo relevante salientar que, em relação aos lotes 07 e 29 a averbação foi simultânea, portanto, quando do protocolo para transferência do domínio, não havia nenhuma informação a respeito.
Anoto, por fim, não ter o embargante incorrido em inovação recursal, porquanto o recurso ora em apreço se presta justamente a corrigir a premissa equivocada lançada no voto condutor, vício ora sanado.
 Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS, a fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, razão pela qual resta mantida a cobrança das taxas condominiais referentes aos lotes 02 e 03, das Matrículas 16.183 e 16.184, ficando afastada a cobrança quanto aos demais, pelas razões acima explicitadas, que ora passam a integrar o aresto atacado.” (eDoc. 16, fls. 16/18)

Interposto Recurso Extraordinário pelo ora Reclamante,  o tribunal reclamado negou seguimento, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando o caso dos autos, registrada pelo acórdão recorrido a premissa fática de que, com exceção dos lotes 02 e 03, os registros sobre a constituição do condomínio são posteriores à transferência do domínio em favor do embargado e que, em relação aos lotes 07 e 29, a averbação foi simultânea e portanto, quando do protocolo para transferência do domínio, não havia nenhuma informação a respeito (sequencial 003, ordem 22, fls. 5 de 6), conclui-se que o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma, o que impõe seja obstado o trâmite do recurso.” (eDoc. 16, fls. 19/20)

Posteriormente, foi interposto Agravo Interno que, todavia, restou desprovido, nos seguintes termos:

“Consoante disposto no decisum agravado, após consignado no acórdão integrador que, com exceção dos lotes 02 e 03, quando da instituição da associação não houve anuência do embargado, ou pelo menos não há prova nesse sentido, e que, quanto aos demais lotes, o registro sobre a constituição do condomínio é posterior à transferência do domínio em favor do embargado, sendo relevante salientar que, em relação aos lotes 07 e 29, a averbação foi simultânea, portanto, quando do protocolo para transferência do domínio, não havia nenhuma informação a respeito (sequencial 003, ordem 22, fls. 4 e 5 de 6), vê-se que o posicionamento adotado por este Tribunal reflete exatamente a orientação que o Supremo Tribunal Federal firmou a respeito da matéria no recurso múltiplo (RE-695911/SP, Tema nº 492), daí a negativa de seguimento conferida ao recurso extraordinário manejado nos autos. 
Por outro lado, verifica-se que a argumentação interpositiva deste agravo vincula o acolhimento da pretensão recursal a uma alteração na moldura fática atribuída à demanda, com incursão nos elementos probatórios dos autos, a implicar seu reexame - providência vedada nesta via recursal à luz da Súmula 279/STF. 
Correta, pois, a decisão denegatória do recurso extraordinário manejado pela parte agravante. Não sendo hipótese, portanto, de qualquer revisão em seu conteúdo jurídico, o agravo em exame deve ser indeferido, a teor do que dispõe o artigo 517, §§9º, 10 e 11, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.” (eDoc. 16, fls. 21/22)

Logo, verifica-se que o decisum reclamado não viola o entendimento firmado na tese de repercussão geral fixada no Tema 492-RG. Assim, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).
2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente